Tribunal: STF
Processo: RE 82403
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
PROCESSUAL TRABALHISTA, ALÇADA.
NÃO POSSUI EIVA DE INCONSTITUCIONALIDADE A INTERPRETAÇÃO REFERENTE A
ALÇADA TRABALHISTA, PREVISTA NA LEI N. 5584-70, SEGUNDO A QUAL O
VALOR A SER CONSIDERADO PARA AQUELE FIM E O DA DATA DA SENTENÇA E
NÃO A DO AJUIZAMENTO DA RECLAMATORIA.